Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708885-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: IRACEMA DOS SANTOS, IRACEMA FERNANDES DE OLIVEIRA, IRACEMA FERREIRA, IRACEMA FERREIRA DE SOUZA, IRACEMA FERREIRA GONÇALVES DOS SANTOS, IRACEMA FERREIRA LIMA, IRACEMA GAMA WILLOCK, IRACEMA GOMES DA SILVA, IRACEMA GONÇALVES SILVA COSTA, IRACEMA MARIA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64656990, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por IRACEMA DOS SANTOS e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69772578). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019